Tribunal: CARF
Processo: 10880.902343/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902343/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MORGAN STANLEY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO DA CSLL
DEVIDA PELA CONTROLADORA NO BRASIL COM O IRRF
INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
PAGOS
A CONTROLADA
RESIDENTE NO URUGUAI.
A autorização contida no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, para
que a controladora residente no Brasil compense com o IRPJ por ela devido, o
IRRF incidente sobre rendimentos aqui auferidos por sua controlada residente
no exterior, não se aplica aos casos em que a controlada não seja residente em
país de tributação favorecida, como é o caso do Uruguai, nos termos do art. 24
da Lei no 9.430/96, c/c a Instrução Normativa SRF no 188/2002.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional no valor de R$
156.013,19, e homologar as compensações tratadas no presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Flávio
Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da
Costa (suplente convocado), que votaram por dar provimento integral ao recurso voluntário. O
conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias manifestou interesse em apresentar declaração de
voto. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo ficou designado como redator ad hoc. Nos
termos do art. 58, §4o, do RI/CARF, o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima não participou do
julgamento, pois atuou em substituição ao Conselheiro Marcelo Cuba Netto que já proferiu o seu
voto em reunião anterior. Julgamento iniciado em outubro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902343/2011-67
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator
original, Conselheiro Marcelo Cuba Netto, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
13569.80272.150307.1.7.03-2041 bem como 4 (quatro) outras DCOMPs a ela vinculadas (e-fl.
15 e ss.), onde o sujeito passivo informou como direito creditório o saldo negativo da CSLL
apurado no ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 2.401.260,18.
As referida DCOMPs, entretanto, foram homologadas apenas parcialmente em
razão dos seguintes fundamentos contidos no despacho decisório (e-fl. 2 e ss.), cientificado ao
sujeito passivo em 10/09/2007 (e-fl. 12):
a) ausência de previsão legal para dedução do IR pago no exterior, no valor de R$
758.738,87 (vide e-fl. 4);
b) estimativa da CSLL de janeiro/2005, no valor de R$ 144.247,02, informada como débito
na DCOMP no 40386.05750.150307.1.7.03-2024, a qual não foi homologada (vide e-fl. 5); e
c) estimativa da CSLL de janeiro/2005, no valor de R$ 11.766,17, informada como débito
na DCOMP no 19870.82524.150307.1.7.02-7446, a qual não foi homologada (vide e-fl. 5).
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 42 e ss.), a DRJ de origem julgou-
a improcedente (e-fl. 577 e ss.), conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SEM
DECISÃO
DEFINITIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
Não pode ser reconhecido direito creditório decorrente de questões ainda não
definitivamente julgadas na esfera administrativa, e que foram objeto de Despachos
Decisórios e Acórdãos em que não homologadas as compensações pleiteadas e que
teriam reflexo no valor da CSLL apurada para o AC 2005, tendo em vista a carência do
direito líquido e certo previsto na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

Não há comprovação da existência de imposto pago no exterior, nem foram
apresentados documentos exigidos pela legislação tributária de modo a permitir seu
aproveitamento. Ademais, não pode a Recorrente se aproveitar de IRRF do qual não é a
beneficiária.
DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte em valor diferente do apurado no
Despacho Decisório, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e- 606 e ss.):
a) que ofereceu à tributação do IRPJ e da CSLL os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos no ano de 2005 por sua controlada Morgan Stanley Uruguay Ltda. (MSU), residente
no Uruguai, daí porque tem o direito de compensar o imposto pago no exterior com a CSLL
devida no Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95 e do art. 14 da IN SRF no 213/2002;
b) que muito embora a legislação fiscal brasileira não considere expressamente o Uruguai
como uma jurisdição de tributação favorecida, é possível o aproveitamento do IRRF incidente,
no Brasil, sobre os rendimentos pagos à controlada MSU, nos termos do art. 9o da Medida
Provisória no 2.158-25/2001, pois por força do regime tributário uruguaio, a MSU, não está
sujeita à tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos de capital auferidos por
essa sociedade no exterior;
c) que com relação à estimativa da CSLL de janeiro/2005, a regularidade de sua extinção
por compensação já está sendo tratada nos processos administrativos nos 10880.900202/2011-18
e 10880.900203/2011-54, daí porque seu aproveitamento no saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2005 não pode ser contestada;
d) que caso assim não se entenda, devem os 2 (dois) processos acima referidos serem
julgados em conjunto com o presente processo;
e) que, caso se entenda que os documentos juntados aos autos são insuficientes à
comprovação do direito creditório, seja determinada a baixa do processo em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Marcelo Cuba Netto, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente ter oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL os
lucros, rendimentos e ganhos de capital percebidos no ano de 2005 por sua controlada Morgan
Stanley Uruguay Ltda. (MSU), residente no Uruguai, daí porque tem o direito de compensar o
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

imposto pago no exterior com a CSLL devida no Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95
e do art. 14 da IN SRF no 213/2002.
Pois bem, segundo o aludido art. 26, caput, da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito,
somente pode ser compensado pela controladora residente no Brasil o imposto incidente no
exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por sua controlada.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
(...)
Ocorre que, no caso, não houve incidência de imposto, no Uruguai, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital ali auferidos pela controlada MSU, daí porque, nos
termos da norma acima mencionada, não é possível a sua compensação com o IRPJ devido
pela controladora no Brasil, ora recorrente.
Veja que a própria recorrente reconhece a não incidência, no Uruguai, de imposto
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos pela controlada MSU, conforme se
verifica no parágrafo 22 de sua peça recursal, in verbis (e-fl. 612):
22.
Isso porque, como visto, a MSU, por força do regime tributário uruguaio, não
está sujeita à tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos de capital
auferidos por essa sociedade no exterior. Em 2005, a MSU não recolheu imposto de
renda no Uruguai, na medida em que os seus rendimentos foram obtidos em operações
realizadas no exterior.
(...)
Não sendo possível a compensação do imposto (não) pago pela controlada no
exterior com o IRPJ devido pela ora recorrente no Brasil, não é possível, também, a sua
compensação com a CSLL devida pela recorrente no Brasil, conforme estabelecido no art. 15 da
IN SRF no 213/2002 (e não no art. 14, como alegado no recurso):
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
(...)
Alega também a recorrente que muito embora a legislação fiscal brasileira não
considere expressamente o Uruguai como uma jurisdição de tributação favorecida, é possível o
aproveitamento do IRRF incidente, no Brasil, sobre os rendimentos pagos à controlada MSU,
nos termos do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, pois por força do regime tributário
uruguaio, a MSU, não está sujeita à tributação no Uruguai em relação aos rendimentos e ganhos
de capital auferidos por essa sociedade no exterior.
Pois bem, sobre o assunto o aludido art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001
assim estabelece:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando
os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil. (g.n.)
(...)
Ocorre que, como reconhece a própria recorrente, o Uruguai não está
enquadrado "nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996", ou seja, não se encontra
listado na Instrução Normativa SRF no 188/2002, que regulamentou essa norma, como "países
ou dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou,
ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas
jurídicas ou à sua titularidade as seguintes jurisdições".
Isso posto, a controladora residente no Brasil, ora recorrente, não pode compensar
o IRPJ por ela devido, com o IRRF aqui incidente sobre os rendimentos pagos à sua controlada
MSU residente no Uruguai.
E mesmo que fosse possível considerar-se o Uruguai como país de tributação
favorecida, como alega a recorrente, o fato é que o art. 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001
não autoriza que a controladora, residente no Brasil, compense com a CSLL por ela devida, o
IRRF incidente sobre rendimentos pagos à sua controlada residente em país com tributação
favorecida. Essa compensação restringe-se ao IRPJ, tal como expressamente indicado na
norma.
Quanto à estimativa da CSLL de janeiro de 2005, no valor de R$ 156.013,19
(=R$ 144.247,02 + R$ 11.766,17) , deve ela ser considerada no cômputo do saldo negativo da
CSLL apurado ano-calendário de 2005, informado como direito creditório nas DCOMPs ora sob
exame, por força do disposto na Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No que concerne ao pedido de diligência para produção de provas, considera-se
tal providência prescindível, haja vista que, como vista acima, a solução da lide restringe-se à
matéria de direito.
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no
mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório
adicional no valor de R$ 156.013,19, devendo as DCOMPs objeto do presente processo serem
homologadas até o limite direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(voto de Marcelo Cuba Netto)

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

Declaração de Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
Com toda vênia ao ilustre relator, ouso discordar de suas conclusões, nos seguinte
termos.
Quando se analisa o acórdão recorrido, o indeferimento do direito creditório do
Recorrente se deu pela seguinte motivação:
9.1.8. Desse modo, resta claro que não pode, a Recorrente, se aproveitar de imposto de
renda retido na fonte de empresa estrangeira (ou outra) em operações feitas em nome
desta(s) nas bolsas de valores do Brasil (mesmo na hipótese da empresa estrangeira ser
sua controlada) – até porque a Recorrente não é a beneficiária dessas retenções , mas
apenas (nas condições vistas acima, e não atendidas) se aproveitar de eventual imposto
pago no exterior por empresa coligada ou controlada.
9.1.9. Destarte, o valor de R$758.738,87 não pode compor o valor da CSLL apurada ao
final do AC 2005, razão pela qual correta a glosa deste valor efetuada no Despacho
Decisório.
E para chegar a essa conclusão, a DRJ deixou claro que “Compulsando os
documentos acostados (tanto ao TIF como à presente Manifestação de Inconformidade)
observa-se que, tratando-se de empresa controlada (lucros), não foram apresentados à RFB: (i)
as demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior, nem prova de sua
transcrição no livro Diário da Recorrente; (ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior,
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira; e
(iii) o cálculo do limite compensável.”.
Em síntese, portanto, a discussão posta no presente processo é sobre a
possibilidade de o contribuinte, que auferiu rendimentos de controladas e coligadas localizadas
em países de tributação favorecida ou que não tributam a renda, compensar a CSLL devida no
Brasil com créditos de IRRF, também incidente no Brasil, retido e recolhido sobre rendimentos
por elas aqui auferidos, nos termos do artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, que tem
a seguinte redação:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (destacou-se)
No que tange, em primeiro lugar, à possibilidade de se fazer a referida
compensação com o imposto de renda devido no Brasil, não há dúvidas quanto à autorização
legal para tanto. O próprio relator, quando afirma que “essa compensação restringe-se ao IRPJ,
tal como expressamente indicado na norma”, deixa bem clara essa autorização.
Inclusive, o contribuinte, nos autos do PA 10880.900202/2011-18 (acórdão no
1801-002.015), teve esse direito reconhecido por este CARF. Confira-se a ementa da decisão
proferida em 2014:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA EM PAÍS
DE TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. REQUISITOS
Ofende à legalidade tributária a negativa de reconhecimento a direito creditório
previsto no art. 9° da Medida Provisória n° 1.807/99 a exigência de de que o
contribuinte não teria apresentado (i) as demonstrações financeiras levantadas pela
controlada no exterior, nem prova de sua transcrição no livro Diário da controladora
pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou ainda, (ii) os documentos relativos ao IR
pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira.
Já no que se refere à possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, o
douto relator pontou pela sua impossibilidade. Como demonstrado, numa leitura literal do
disposto no artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, entendeu-se que essa compensação
só estaria autorizada para o imposto de renda e nunca para a CSLL.
Contudo, o próprio dispositivo legal, em seu parágrafo único, deixa claro que
“aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995”.
O artigo 26 da 9.249/95, por sua vez, trata do compensação do “imposto de renda
incidente, no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real” com o imposto de renda devido no Brasil. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
E a própria MP 2.158, nos mesmos termos que preconizava a MP 1.858-6, em seu
artigo 19, aponta a possibilidade de compensação do imposto recolhido no exterior com a CSLL.
Confira-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o
da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Este CARF, nos termos da ementa do acórdão abaixo, também já reconheceu essa
possibilidade, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

Data do fato gerador: 31/12/2002
LUCRO AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. CSLL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO.
A tributação da CSLL em bases universais para respeitar em sua plenitude o
princípio da irretroatividade da lei só se aplica aos lucros auferidos a partir de 1o de
outubro de 1999.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até
o limite acrescido em decorrência dessa adição. Assunto: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL (Acórdão no 1401-001.4961 – Sessão de 20/01/2016)
Assim, por expressa determinação contida no já mencionado parágrafo único, do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, devem ser aplicadas as regras da compensação
do IRRF suportado no Brasil as mesmas regras da compensação do imposto pago no exterior, o
que impõe o reconhecimento da possibilidade de compensação do IRRF com a CSLL, ao
contrário do pronunciamento do ilustre relator.
Por outro lado, com relação à empresa sediada no Uruguai (MSU), o douto relator
exarou o seguinte entendimento para negar o direito creditório ao Recorrente:
Ocorre que, como reconhece a própria recorrente, o Uruguai não está enquadrado "nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996", ou seja, não se encontra listado na
Instrução Normativa SRF no 188/2002, que regulamentou essa norma, como "países ou
dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou,
ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas
jurídicas ou à sua titularidade as seguintes jurisdições".
Isso posto, a controladora residente no Brasil, ora recorrente, não pode compensar o
IRPJ por ela devido, com o IRRF aqui incidente sobre os rendimentos pagos à sua
controlada MSU residente no Uruguai.
Ocorre, todavia, que o artigo 24 da Lei no 9.430/96, ao contrário do entendimento
exarado e transcrito acima, não se restringe aos países listados em ato infra-legal da Receita
Federal do Brasil, uma vez que ele trata, inclusive, dos países que não tributam a renda. Confira-
se:
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts.
18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que
não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que a
tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. (destacou-se).
Não se tem dúvidas de que, estando listado em ato normativo da Receita Federal
do Brasil, (in casu, a Instrução Normativa SRF no 188/2002, vigente à época dos fatos geradores)
o país com tributação favorecida ou sem tributação estará abarcado pela possibilidade de
compensação do IRRF em comento. Contudo, o Uruguai não está listado naquele ato, como bem
apontou o ilustre relator.
Assim, no presente caso, o Recorrente demonstrou que, tendo em vista a opção do
Uruguai em aplicar o princípio da territorialidade, os rendimentos auferidos fora de seu território
não estariam sujeitos à tributação naquele país, ou seja, os rendimentos auferidos em país
estrangeiro (Brasil) não estão sujeitos à tributação no Uruguai.

1 Este entendimento foi mantido pela CSRF, nos termos do acórdao no 9101--002.559.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902343/2011-67

Desta feita, o entendimento dado pelo relator ao presente caso, com toda venia,
não merece prosperar, na medida em que, nos termos da legislação, o IRRF suportado pelo
Recorrente no pagamento às controladas no exterior pode compor o saldo negativo apurado no
período em que foram retidos e recolhidos.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para reconhecer, na composição do saldo negativo da CSLL, além da parcela já reconhecida pelo
relator em seu voto, o IRRF no valor de R$ R$758.738,87.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 911
DF CARF MF
Original